Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711764-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: ARACELLE VICTOR DO CARMO FARIA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. II – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA. EMPRESAS ESTRUTURADAS PARA ATUAR NO MERCADO DE CÂMBIO. PESSOAS JURÍDICAS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES COMERCIAIS INTERLIGADAS. SERVIÇO DE VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA DISPONIBILIZADO AO MERCADO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. III - ACORDO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA SEM O INTUITO DE NOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE ATIVIDADES INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS EM AMBIENTE MONETÁRIO GLOBAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS CORRETORAS E CORRESPONDENTES. ENTENDIMENTO QUE PRIVILEGIA O INTERESSE EM ASSEGURAR O PROCESSAMENTO LÍCITO DE OPERAÇÕES CAMIAIS. PROPOSTA DE ENTREGA DE MOEDA ESTRANGERIA A TERMO. NEGÓCIO QUE FOGE À LEGALIDADE. REGULAR PADRÃO DE CONTRATO A TERMO DE MOEDA NÃO OBSERVADO. CONTRATO NULO. MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DAS QUANTIAS PAGAS EM COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. IV – CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. E UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A OPERAR CÂMBIO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS E CONTRATANTE DA EMPRESA IEX E J&amp;B COMO CORRESPONDENTE CAMBIAL. AJUSTE DE PARCERIA FIRMADO DURANTE O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PELO AUTOR ÀS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS IEX E J&amp;B. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim, ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquela em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro evocado o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Estabelecido dito sentido, tal como preconiza a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. 2. A novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. O devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, ter a ela adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo. Acordo celebrado para pagamento da dívida, sem intuito de novar, mas apenas de reconhecer o crédito e facilitar o pagamento, não constitui novação. 3. As relações negociais decorrentes da troca de moedas que acontecem no mercado de câmbio, respeitadas suas especificidades, não fogem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, nem a afasta a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil para ordenar as operações de compra e venda de moedas dos diversos países. 4. Considerada a estrutura negocial adotada pelas empresas corretoras de câmbio e correspondentes cambiárias, inevitável concluir serem, todas, participantes do mercado de câmbio com ações manifestamente interligadas para garantir o bom desempenho da atividade a que se dedicam e que se desenvolve em ambiente monetário global de comercialização de moedas estrangeiras. Neste contexto, inafastável a responsabilidade objetiva e solidária das corretoras B&amp;T e União pela conduta das empresas correspondentes IEX e J&amp;B, enquanto vigente os respectivos contratos de prestação de serviços. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 28 do CDC. 5. Privilegia o interesse em assegurar o processamento lícito de operações cambiais e atende ao objetivo de alinhar todas as entidades que por qualquer modo realizam operações no mercado de câmbio o reconhecimento de que respondem objetiva e solidariamente todos os participantes da cadeia de consumo formada para o desempenho de transações próprias ao mercado de câmbio ou mercado de divisas. Inteligência do art. 6o, III, do CDC. 6. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, ao dispor, em seu art. 2a, ser de inteira responsabilidade da instituição contratante o atendimento prestado aos clientes e, em seu art. 4o, ser de responsabilidade da contratante verificar a existência de situações que desabonem a sociedade contratada, atesta a responsabilidade solidária da instituição contratante do serviço de correspondente bancário pelos atos de seus contratados. Precedentes deste TJDFT. 7. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. Recursos da B&amp;T e União Alternativa conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, afirmando que não deve ser condenada de forma solidária na devolução dos valores, tendo em vista a inexistência de contrato de câmbio válido, razão pela qual entende que deve ser afastado eventual inadimplemento. Defende que deveria ter sido reconhecida a nulidade do negócio jurídico para afastar a sua responsabilidade no negócio, diante dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário. Assevera que a atualização de eventual débito seja realizada pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, articulando que deve ser afastada a responsabilidade da recorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos, a inversão dos ônus sucumbenciais e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA OAB/RJ 201.039 e OAB/DF 66.253 (ID 44155359). II – O recurso especial é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir no tocante à mencionada afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que os juros devem ser corrigidos segundo a SELIC. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/10/2022. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/10/2022. Melhor sorte não colhe o inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 24/11/2022. O recurso extraordinário, por sua vez, não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro deixou transcorrer o prazo in albis (ID 44251634 e ID 44741318). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu a Corte Suprema que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil” (ARE 1375509 AgR/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 3/10/2022). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo extraordinário não merecia seguir em relação à indigitada infringência ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1373892 ED-AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/6/2022). No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ - (AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 7/10/2022, e STF - AC 4.463/SP, relator Ministro Edson Fachin, DJe 21/6/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da patrona RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA OAB/RJ 201.039 e OAB/DF 66.253 (ID 44155359). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027